Tribunal: TJSP
Processo: 0800160-29.1983.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Distribuição por prevenção em razão de anterior julgamento de agravo de instrumento pela C. Quinta Câmara de Direito Público. Inviabilidade. Julgamento anterior à Emenda Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004. Unificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que criou nova estrutura organizacional. Prevenção não

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Distribuição por prevenção em razão de anterior julgamento de agravo de instrumento pela C. Quinta Câmara de Direito Público. Inviabilidade. Julgamento anterior à Emenda Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004. Unificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que criou nova estrutura organizacional. Prevenção não caracterizada. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0800160-29.1983.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUDITH
ALFREDO RIBEIRO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0800160-29.1983.8.26.0053 - Voto n. 11.924
2
VOTO N. 11.924
APELAÇÃO N. 0800160-29.1983.8.26.0053
APELANTE: Judith Alfredo Ribeiro
APELADO: Estado de São Paulo
ORIGEM: Setor de Execuções Fiscais contra a Fazenda Pública do Foro
Central da Comarca de São Paulo
MM. JUÍZA: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Distribuição por prevenção em
razão de anterior julgamento de agravo de instrumento pela C.
Quinta Câmara de Direito Público. Inviabilidade. Julgamento
anterior à Emenda Constitucional n. 45/2004 e à Resolução
TJSP n. 194/2004. Unificação do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que criou nova estrutura organizacional.
Prevenção não caracterizada. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Judith
Alfredo Ribeiro em face da r. sentença a fls. 362/364, que, em cumprimento
de sentença em face do Estado de São Paulo, extinguiu a execução por
reconhecer a prescrição intercorrente
Em suas razões recursais (fls. 367/370), a apelante
sustenta, em síntese, que: (i) a tese de prescrição intercorrente já foi apreciada
em sede de agravo de instrumento, sendo, na oportunidade, afastada; (ii) o
processo foi parar no arquivo por erro administrativo; (iii) a decretação de
prescrição intercorrente depende da prévia intimação pessoal da parte.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 375/377), pela
manutenção da sentença.
Processo distribuído por prevenção a esta relatoria, em
virtude do julgamento, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, do Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0800160-29.1983.8.26.0053 - Voto n. 11.924
3
de Instrumento n° 0014223-61.2000.8.26.0000.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
In casu, a presente apelação foi distribuída por prevenção
ao Agravo de Instrumento n° 0014223-61.2000.8.26.0000, o qual foi julgado
pela C. Quinta Câmara de Direito Público em 13 de novembro de 2000.
Dispõe o art. 105, caput e § 1o, do Regimento Interno
desta E. Corte:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
Ocorre que, embora a leitura do citado dispositivo
indique, em tese, a prevenção desta C. Câmara para o julgamento da
apelação, nos processos julgados antes da Emenda Constitucional n. 45/2004
e da Resolução TJSP n. 194/2004 a questão deve ser analisada sob outra
ótica.
Com efeito, com a edição da Emenda Constitucional n.
45/2004, houve a unificação da segunda instância no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com a consequente extinção dos Tribunais de Alçada.
Os membros dos antigos Tribunais de Alçada foram integrados pelo Tribunal
de Justiça, que, por meio da Resolução TJSP n. 194/2004, fixou os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0800160-29.1983.8.26.0053 - Voto n. 11.924
4
de composição e competência das Seções de Direito Criminal, Público e
Privado, nos seguintes termos:
Art. 2o - A composição e competência das Seções do Tribunal de
Justiça, a partir da extinção dos Tribunais de Alçada, passam a
ser, provisoriamente, as seguintes:
(...)
II - Seção de Direito Público - 17 (dezessete) Câmaras numeradas
ordinalmente, incluídas as existentes, assim distribuídas:
a) 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial da atual Seção
de Direito Público do Tribunal de Justiça;
b) 14a e 15a Câmaras, com competência preferencial para as ações
e execuções relativas à dívida ativa das Fazendas Municipais;
c) 16a e 17a Câmaras, com competência preferencial para as ações
relativas a acidente de trabalho fundada no direito especial.
(...)
Art. 3o - Após a realização de concurso de remoção interna dos
atuais desembargadores, os juízes dos Tribunais extintos
escolherão as Câmaras que passarão a integrar, de acordo com
sua antiguidade, nesses Tribunais.
(...)
Art. 5o - Os processos que já se encontram em poder dos juízes dos
Tribunais extintos e dos atuais Desembargadores com eles
permanecerão, caso não haja alteração na competência do
magistrado após a escolha de que trata o artigo 3o desta
Resolução.
(...)
Art. 7o - A composição e a competência dos atuais órgãos dos
Tribunais de Alçada e das Seções do Tribunal de Justiça
permanecem válidas para o julgamento dos processos já colocados
em mesa ou encaminhados ao revisor com voto do relator e para o
julgamento de eventuais embargos declaratórios e infringentes
relativos a esses feitos.
Como se vê, a unificação dos órgãos jurisdicionais de
segunda instância alterou consideravelmente a estrutura organizacional das
Seções e Câmaras, com nova divisão de competências e redistribuição dos
acervos. No plano funcional, as Câmaras que até então compunham o
Tribunal de Justiça deixaram de existir, razão pela qual não se verifica
prevenção em relação aos processos julgados anteriormente à unificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0800160-29.1983.8.26.0053 - Voto n. 11.924
5
Nesse sentido, aliás, já decidiu a C. Turma Especial de
Direito Público:
Conflito de competência - julgamento anterior a EC 45/2004 e
Resolução 194/2004 não gera prevenção - Unificação dos
Tribunais criou uma nova estrutura ao judiciário - não verificada
prevenção - Conflito de Competência procedente para fixar a
competência da suscitada 4a Câmara de Direito Público. (Conflito
de
Competência
n.
0008749-21.2014.8.26.0000,
Relator
Desesembargador Venício Salles, j. 09/05/2014)
Na mesma esteira:
APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - Pretensão dos autores ao
ressarcimento do município pela utilização de espaço público por
entidade privada - COMPETÊNCIA RECURSAL - Prevenção da 4a
Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior
julgamento de recurso de agravo em janeiro de 2004 -
inviabilidade - julgamento anterior à EC no 45/2004 e à
Resolução 194/2004 - prevenção não caracterizada - unificação
dos Tribunais que criou uma nova estrutura ao Tribunal de Justiça
Paulista - Precedente da Turma Especial de Direito Público.
Recurso não conhecido, com determinação. (Apelação n.
0007645-69.2003.8.26.0132,
Relator
Desembargador
Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 05/06/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO À
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/09 PARA A
INCIDÊNCIA
DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO - JULGAMENTO DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO
ANTERIORMENTE
À
UNIFICAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PREVENÇÃO NÃO CARACTERZADA - INADMISSIBILIDADE.
1. Distribuição do presente recurso de apelação por prevenção, em
razão do julgamento de anterior inconformismo. 2. Inocorrência
de prevenção, por força de julgamento de recurso, anteriormente
à EC no 45/04 e Resolução TJSP no 194/04. 3. Recurso de
apelação, apresentado pela parte executada, não conhecido, com a
determinação
de
livre
redistribuição.
(Apelação
n.
0421928-22.1996.8.26.0053, Relator Desembargador Francisco
Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 05/02/2018)
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Ação ordinária -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0800160-29.1983.8.26.0053 - Voto n. 11.924
6
Distribuição por prevenção em razão de recurso julgado
anteriormente à Unificação da Segunda Instância Jurisdicional -
Prevenção não existente - A Emenda Constitucional no 45/03
determinou a unificação da Segunda Instância no Estado de São
Paulo, com a consequente extinção dos Tribunais de Alçada, e
absorção de seus integrantes pelo Tribunal de Justiça - Resolução
no 194/2004 que, fixando critérios para composição de suas
Seções (Criminal, Público e Privado) estabeleceu as hipóteses de
prevenção, à qual esta espécie não se amolda - Precedentes desta
C. Corte de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação.
(Apelação n. 0413116-25.1995.8.26.0053, Relator Desembargador
Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
06/06/2017)
Portanto, na espécie, como o recurso de agravo de
instrumento anterior foi julgado no ano de 2000 - anteriormente à Emenda
Constitucional n. 45/2004 e à Resolução TJSP n. 194/2004 -, não há
prevenção desta C. 5a Câmara para o julgamento do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, determinando-se a redistribuição de forma livre.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0800160-29.1983.8.26.0053 - Voto n. 11.924
7
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora